Tribunal: TJPA
Processo: 0001894-52.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001894-52.2013.8.14.0046

APELANTE: ALECIO LOPES DOS SANTOS - ME

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001894-52.2013.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: ALÉCIO LOPES DOS SANTOS ME

ADVOGADO: EDSON RENAN DA SILVA RODRIGUES – OAB/PI 9930
APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MÁRCIO ALMEIDA – OAB/PA 9881

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. IMPRESTÁVEL COMO PROVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço.

2 - A duplicata sem aceite, desprovida do comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço não comprova a existência de relação contratual entre as partes.

3 - Não se desincumbiu o autor/apelado do ônus de provar suas alegações, de modo a transferir ao réu/apelante o ônus de infirmá-las, apresentando fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito deduzido em Juízo.

4 – Recurso conhecido e Provido para se julgar improcedente a demanda
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALECIO LOPES DOS SANTOS - ME em face da sentença (ID. 1534961) que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por ALEX RICARDO DUARTE.

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em duplicatas sem aceite e/ou contrato objetivando a constituição do título executivo judicial.

A parte requerida apresentou embargos monitórios (ID. 1534958), aduzindo, em síntese, ausência de qualquer negócio jurídico entre as partes, bem como falsidade dos documentos apresentados.

Apontou que as duplicatas carecem dos requisitos mínimos para admissão, tais como assinatura do recebedor da mercadoria.

O Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial (ID.

1534961 - Páginas 2-3).

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 1534962 - Páginas 2-12, onde alega em resumo a ausência de qualquer negócio jurídico entre as partes, falsidade dos documentos apresentados e que as duplicatas carecem dos requisitos mínimos para admissão, tais como assinatura do recebedor da mercadoria.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 2454856, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da ação monitória amparada em duplicatas sem aceite ou protesto, bem como o ônus da prova das alegações formuladas pelas partes.

Nessa seara, importante frisar que a duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que esteja acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega dos produtos ou da prestação de serviço.

No presente caso, constam dos autos os títulos sem aceite, as duplicatas e as notas fiscais despidas de qualquer assinatura por parte da requerida (id.

1534953 - Páginas 11/21).

A Duplicata sem aceite e/ou nota fiscal sem a prova do recebimento da mercadoria são documentos unilaterais produzidos pelo pretenso credor, que só podem produzir efeitos contra si; jamais contra terceiros. Em outras palavras duplicata sem aceite com nota fiscal sem recebimento da mercadoria e nada, são a mesma coisa. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que qualquer um, a qualquer tempo, hora e por qualquer valor pode preencher uma duplicata e emitir uma nota fiscal. Tratar isso como prova contra terceiros viola o mais elementar exercício de bom senso.

A rigor, não servem sequer para viabilizar a ação monitória, que exige prova pré-constituída, embora sem força de título executivo, conforme melhor jurisprudência:

MONITÓRIA – DOCUMENTO UNILATERAL – INADMISSIBILIDADE – Inadmissível a propositura de ação monitória baseada, unicamente, em documentos unilaterais, faturas, desacompanhados da prova de prestação e recebimento dos serviços, mormente quando ausente qualquer assinatura e reconhecimento do pretenso devedor. Apelo improvido. (TJRS – AC 598348423 – RS – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha – J. 13.05.1999)

Ainda que se admitisse a monitória, caberia ao autor, por outros meios, fazer prova de que o devedor anuiu com a dívida ou, pelo menos, que a mercadoria foi entregue. Isso por muito favor e dando interpretação elástica ao instituto da ação monitória. A prudência recomendava que o autor recorresse ao procedimento ordinário.

Assim, considerando que não há aceite expresso na duplicata, nem outra prova da existência da dívida, verifico que não há elementos capazes de demonstrar, de forma absoluta, que as mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a inicial foram efetivamente entregues.

Como cediço, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias junto com o protesto do título, o que também não restou provado nos autos.

Nesta senda, o que se pode concluir é que, de fato, a parte autora não trouxe documentos aptos a embasar a cobrança do crédito, uma vez que as duplicatas sem aceite e/ou protesto não constituem suporte probatório mínimo para amparar a pretensão monitória.

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Trata-se da teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, uma vez preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da demanda.

Desta forma, considerando que os documentos apresentados pela parte autora não constituem suporte probatório mínimo para amparar a ação monitória, ou qualquer outra ação, posto que produzida pela parte interessada, não se desincumbiu o autor/apelado do ônus de provar suas alegações, de modo a transferir ao réu/apelante o ônus de infirmá-las, apresentando fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito deduzido em Juízo.

Por tais fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTE a demanda.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2022